Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES NA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO DÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação monitória ajuizada pela NEOENERGIA Distribuição Brasília SA e os pedidos firmados em reconvenção pelo ora recorrente, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça concedida ao apelante na origem.
2. O apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando a inexistência de contrato de fornecimento de energia elétrica com a concessionária, exigindo a devolução do dobro dos valores pagos, compensação pelos danos morais alegadamente suportados em decorrência do havido, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) determinar se houve irregularidade na apuração e cobrança dos valores relativos ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora particularizada nos autos;
(ii) analisar a responsabilidade do recorrente pelo pagamento da quantia individualizada na ação monitória, sob o enfoque da titularidade da unidade consumidora e das disposições contratuais e normativas aplicáveis à espécie;
(iii) verificar se existe a necessidade de compensação pelos supostos danos morais suportados pelo recorrente/reconvinte em decorrência da alegada inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência do débito imputado em seu desfavor pela recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do contexto fático e probatório demonstra a inexistência de irregularidades na apuração e cobrança dos valores requestados pela concessionária, uma vez que os procedimentos de inspeção do medidor relatados no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foram realizados de acordo com a Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, identificando-se a adulteração no equipamento de leitura e consumo anormal de energia elétrica pela unidade consumidora.
5. A responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos é atribuída ao recorrente, que, na qualidade do titular da unidade consumidora à época dos fatos, não comunicou à concessionária a alteração da titularidade da unidade consumidora, nos termos do disposto no art. 8o, inciso I, da Res. no 1.000/2021 da ANEEL.
6. Conquanto alegado pelo recorrente que o pagamento do importe devido ocorreu antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, os elementos de convicção carreados aos autos denotam que a quitação de tal valor ocorreu somente dois dias após a citação, representando atraso de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias depois da data de vencimento da fatura.
7. Conquanto tenha pleiteado a reparação pelos supostos danos morais suportados em face do havido, em momento algum o recorrente fez prova nos autos de que seu nome teria sido inserido nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência do débito imputado em seu desfavor pela recorrida; razão pela qual não há que se cogitar a indenização pretendida.
8. No que tange à aplicação de multa por litigância de má-fé, não se vislumbrou na conduta processual do réu quaisquer atos ou práticas que ultrapassem os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido, de provocar a manifestação do Poder Judiciário, quando se sinta lesado ou na iminência de o ser.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento), sobre o proveito econômico obtido pela recorrida.
Teses de julgamento:
1. A inexistência de comunicação à concessionária sobre a alteração da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica responsabiliza o titular cadastrado pelo pagamento dos débitos, nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.
2. Afasta-se a alegação de irregularidades na apuração e cobrança dos valores requestados pela concessionária quando todos os procedimentos de inspeção do equipamento medidor de energia elétrica foram adotados mediante estrita observância da Res. no 1.000/2021 da ANEEL.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, III e VII, 81, caput, 85, § 11, 98, § 3o e 487, I; Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, art. 8o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0706186-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/08/2024, DJe 05/09/2024; TJDFT, Recurso Inominado no 0711504-75.2023.8.07.0004, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 15/04/2024, DJe 22/04/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0721206-25.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 13/07/2022, DJe 27/07/2022.